Tribunal: STF
Processo: ARE 936744
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FIXAÇÃO DE LIMITE ETÁRIO. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO AOS MILITARES ESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DA SEGUNDA TURMA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.